Tribunal: TJDFT
Processo: 0708462-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA DECLARATÓRIA. PLANO DE SÁUDE. BUCOMAXILOFACIAL. PROCEDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Gratuidade de justiça deferida, com efeitos a partir do pedido.
2. A operadora do plano de saúde deve ofertar o tratamento médico em sua rede credenciada, sob pena de custeá-lo no hospital em que iniciado o tratamento do paciente, que não pode ter seu direito à saúde vulnerado (CF 196).

3. Ante a disponibilidade de tratamento designado pelo médico na rede credenciada à operadora do plano de saúde, ausente ilegalidade na negativa de custeio de profissional não credenciado.